Tribunal: TJBA
Processo: 8001027-34.2023.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001027-34.2023.8.05.0106 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DERNEVAL FREITAS LIMA Advogado(s): REINALDO PEREIRA GUIMARAES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR REJEITADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OPINATIVO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO APELO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo, além de 10 (dez) dias-multa. 2. A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da busca e apreensão domiciliar, ao argumento de ausência de apresentação do mandado judicial no momento da diligência. No mérito, requer a absolvição com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, por insuficiência de provas. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca e apreensão domiciliar é nula por ausência de apresentação do mandado judicial ao morador no momento do cumprimento; e (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. III. Razões de decidir 4. A prova oral colhida sob o crivo do contraditório demonstra que o mandado judicial foi devidamente apresentado e lido ao morador no momento da diligência, inexistindo elementos que infirmem a regularidade do ato. Rejeição da preliminar de nulidade. 5. A materialidade restou comprovada pela apreensão de três armas de fogo e respectivas munições no interior da residência do réu, conforme auto de apreensão e demais elementos constantes dos autos. 6. A autoria é incontroversa, diante da confissão judicial do acusado e da harmonia entre os depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela diligência. A jurisprudência admite a validade dos testemunhos policiais quando coerentes e colhidos sob contraditório. 7. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, considerando a pluralidade de armas apreendidas, com posterior compensação em razão da confissão espontânea, inexistindo ilegalidade a ser sanada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a busca e apreensão domiciliar quando demonstrada a prévia apresentação e leitura do mandado judicial ao morador. 2. A apreensão de armas de fogo no interior da residência, aliada à confissão judicial e a depoimentos policiais coerentes, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação pelo art. 12 da Lei nº 10.826/2003.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII; Lei nº 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 08.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8001027-34.2023.8.05.0106, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/Ba, sendo Apelante Derneval Freitas Lima e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, para manter integralmente o édito condenatório, nos termos do voto.